Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-78.2020.8.11.0021
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001045-78.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), GENECI BARTZ KUHN - CPF: 343.496.181-04 (RECORRIDO), ALESSANDRA ROMANHOLO MOYA - CPF: 860.747.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1001045-78.2020.8.11.0021

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ÁGUA BOA

Recorrente(s): MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA

Recorrido(s): GENECI BARTZ KUHN

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 17/11/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NOVAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA – NÃO OCORRÊNCIA – RESP PARADIGMA 1.133.027/SP – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de demanda que versa sobre a declaração de prescrição de débitos tributários com pedido de restituição, tendo em vista que na data do termo de confissão dos débitos, estes já estavam prescritos.

A confissão de dívida, para fins de parcelamento, não tem efeitos absolutos, não podendo reavivar crédito tributário já extinto ou fazer nascer crédito tributário de maneira discrepante de seu fato gerador.
Precedentes citados:
REsp 927.097-RS
, DJ 31/5/2007;
REsp 948.094-PE
, DJ 4/10/2007;
REsp 947.233-RJ
, DJe 10/8/2009;
REsp 1.074.186-RS
, DJe 9/12/2009, e
REsp 1.065.940-SP
, DJe 6/10/2008.
REsp 1.133.027-SP
, Rel. originário Min. Luiz Fux, Rel. para acórdão Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/10/2010.

Assim, mostra-se escorreita a sentença da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
SUGIRO
que se
JULGUEM PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

I – Declarar a prescrição dos créditos tributários no 124798/2010, 101434/2009, 100154/2008, 77987/2007, 73283/2006, e, 56482/2005, constantes da CDA n. 389/2015;

II - Declarar de ineficácia da cláusula terceira, alínea “a” do Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento n. 00000614/2019;

III – Condenar a parte ré a restituir a autora no valor de R$ 4.816,76, autorizada a compensação das obrigações tributárias constantes dos lançamentos 167542/2012 (CDA n. 323/2018), 45051/2016 (CDA n. 1343/2017) e 117258/2017 (CDA n. 1488/2019), corrigindo-se os valores monetariamente pela taxa SELIC a partir do pagamento indevido (para a restituição) e do vencimento (para a compensação), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, conforme artigo 161, inciso I, do CTN, observando-se também as Súmulas 162 e 188 do STJ.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

O recorrente é isento do pagamento das custas processuais, porém, diante de sua sucumbência, nos moldes da Lei 9099/1995, arbitro o valor dos honorários advocatícios, no patamar de 15% sobre o valor atualizado da condenação dos valores devidos, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022